Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETORES CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade, porquanto é mais reprovável a conduta do agente que se encontra cumprindo pena em regime aberto e, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por cometer outro crime, continuando, assim, na criminalidade.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a configuração dos maus antecedentes, é possível utilizar condenação anterior, mesmo que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou a extinção da pena, ressaltando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade, ao contrário do que ocorre com a reincidência.
3. É cabível a exasperação da pena-base, diante das consequências do crime, quando a vítima apresenta sequelas físicas permanentes e há a comprovação de que as consequências exorbitam às inerentes ao tipo penal.
4. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
5. Reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência do acusado, deve haver a compensação de uma das anotações penais do acusado com a atenuante, de maneira que as condenações remanescentes sejam utilizadas para o incremento da pena.
6. Doutrina e jurisprudência admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto) em razão das agravantes e atenuantes genéricas, em comparação com as causas de aumento ou diminuição específicas. Constatado que o incremento da pena na segunda fase encontra-se desproporcional, considera-se adequada a adoção da fração de 1/4 (um quarto) para elevar a pena-base em razão da multirreincidência do acusado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.